Tribunal: TJMT
Processo: 0000491-59.2016.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000491-59.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JORGE DOS SANTOS DE MEIRA - CPF: 913.089.921-49 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), ADILA ARRUDA SAFI - CPF: 337.532.101-53 (ADVOGADO), RENATA BAVARESCO DE SOUSA - CPF: 630.330.201-78 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE
RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA ATIVIDADE HABITUAL, SENDO SUSCETÍVEL DE REABILITAÇÃO PARA ATIVIDADE COMPATÍVEL COM SUA LIMITAÇÃO –
REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905-STJ – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. O artigo 59 da Lei nº 8.213/91 prevê que o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de
quinze (15) dias consecutivos.

2. Correção Monetária e juros moratórios
devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF E 905 do STJ.

3. O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOCIAL –INSS

APELADO:

JORGE DOS SANTOS MEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Previdenciário de Restabelecimento de Auxílio-Doença Acidentário c/c Aposentadoria por Invalidez com Tutela Antecipada, ajuizada por
Jorge dos Santos Meira
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo Requerente, para condenar o Requerido a restabelecer o benefício de auxílio doença (NB- nº 604.970.989-4, desde a data da indevida cessação, ou seja, 40-4-2014, bem como para pagar os valores do benefício retroativo à data da sua cessação, descontados os valores a título de remuneração e benefício previdenciário que, por ventura, o requerente tiver recebido nesse período.

Consignou que, os valores atrasados deverão ser acrescidos de correção monetária, pelo índice do INPC, a partir do vencimento de cada parcela, bem como de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009. Sem custas.

Condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas, bem como, ante a sucumbência recíproca, condenou o autor no percentual de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 85, § 3º, I, do CPC.

Nos termos do artigo 1.288, § 1º, da CNGC, eis a síntese para implantação do benefício ora concedido:

Nome do Segurado:
Jorge dos Santos de Meira

Benefício Concedido:
Auxílio Doença Por Acidente de Trabalho (espécie 91)

Renda Mensal Inicial:
a ser calculado pelo INSS

Data de Início do Benefício –
DIB: 1º-05-2014 – Dia seguinte à cessação do benefício nº 604.970.989-4.

A parte autora, opôs Embargos de Declaração em face da R. sentença, aduzindo a ocorrência de omissão e contradição (Id. 22837998).

Nas contrarrazões (Id. 22838451), o INSS requer o desprovimento dos Embargos de Declaração.

O Juízo
a quo,
rejeitou os Embargos de Declaração opostos por Jorge dos Santos Meira.

Inconformada, a Autarquia Federal, interpôs Recurso de Apelação por meio do Id. 22838453), aduzindo que, os benefícios do Auxílio-Doença e a Aposentadoria por Invalidez, dependem da caracterização da incapacidade ser temporária ou definitiva, bem como, a qualidade de segurado, a carência, e a incapacidade temporária (auxílio-doença) ou permanente (aposentadoria por invalidez).

Alega que, a parte autora não faz jus ao Seguro Social, uma vez que após a cessação do benefício, continuou trabalhando, demonstrando a existência de capacidade laborativa, ainda que com alguma limitação.

Quanto a correção monetária, requer a aplicação nos moldes previstos na Lei nº 11.960/09.

Prequestiona toda a matéria debatida, para fins de Recurso Extraordinário, pugnando por expressa manifestação quanto à violação dos dispositivos.

Posto isso, requer a reforma da sentença, a fim de julgar improcedente o pedido contido na inicial.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do Id. 22838458, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer por meio do (Id. 24014987), manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito.

O Juízo de Primeiro Grau, não submeteu a sentença à Remessa Necessária, uma vez que a condenação dos Entes Públicos não supera o limite previsto no artigo 496, § 3º, II e III, do CPC.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 10 de agosto de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Previdenciário de Restabelecimento de Auxílio-Doença Acidentário c/c Aposentadoria por Invalidez com Tutela Antecipada, ajuizada por
Jorge dos Santos Meira
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo Requerente, para condenar o Requerido a restabelecer o benefício de auxílio doença (NB- nº 604.970.989-4, desde a data da indevida cessação, ou seja, 40-4-2014, bem como para pagar os valores do benefício retroativo à data da sua cessação, descontados os valores a título de remuneração e benefício previdenciário que, por ventura, o requerente tiver recebido nesse período.

Consignou que, os valores atrasados deverão ser acrescidos de correção monetária, pelo índice do INPC, a partir do vencimento de cada parcela, bem como de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009. Sem custas.

Condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas, bem como, ante a sucumbência recíproca, condenou o autor no percentual de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 85, § 3º, I, do CPC.

Nos termos do artigo 1.288, §1º, da CNGC, eis a síntese para implantação do benefício ora concedido:

Nome do Segurado:
JORGE DOS SANTOS DE MEIRA

Benefício Concedido:
Auxílio Doença Por Acidente de Trabalho (espécie 91)

Renda Mensal Inicial:
a ser calculado pelo INSS

Data de Início do Benefício –
DIB: 1º-05-2014 – Dia seguinte à cessação do benefício nº 604.970.989-4.

Da análise dos autos, observa-se que o Autor ora/Apelado, ajuizou ação
Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio-Doença c/c aposentadoria por invalidez e antecipação de tutela, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,

aduzindo em síntese, ser analfabeto e sempre laborou em serviço de mão de obra pesada, tendo como último emprego o cargo de Auxiliar de manutenção de Vagão em Indústria de cerâmica.

Relata que, em 18 de janeiro de 2014, um vagão de tijolos caiu sobre seu pé direito, quebrando 4 (quatro) dedos, consequentemente foi necessária a realização de cirurgia, ficando com o pé engessado pelo período e 5 (cinco) meses, período em que recebeu auxílio doença.

Alega que, após retirar o gesso, percebeu que havia perdido o movimento dos quatro dedos quebrados no pé direito.

Assevera que atualmente está com os 4 (quatro) dedos do pé direito rígidos e constantemente inchados, com dores e sensibilidade, falta de apoio e instabilidade ao caminhar, não consegue mais calçar sapato fechado, pois sente muita dor nos dedos e na sola do pé direito.

Por fim, requer a concessão de tutela antecipada a fim de restabelecer o benefício auxílio-doença de nº 6049709894, até decisão final. No mérito requer a conversão do auxílio doença em aposentadoria por invalidez, bem como a condenação do requerido em indenização por dano moral.

O pedido de tutela antecipada, foi indeferida conforme decisão proferida por meio do (Id. 22837477).

A Contestação foi apresentada pela Autarquia Federal (Id. 22837480), e Impugnada pelo Autor (Id. 22837978, 22837487).

Laudos periciais apresentados por meio dos (Ids. 22837978, 22837979), emitidos em 16-11-2017 e 17-10-2019, apontou que:

1 - O Requerente encontra-se acometido por alguma patologia no pé direito?

R- Sim, artrose Secundária ao Trauma.

2- A incapacidade é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou Total?

R- Permanente e Total para atividade habitual.

3- Qual a data provável do início da incapacidade?

R- 28-1-2014, data do acidente.

(...)

5- O Periciando é suscetível de recuperação para sua atividade habitual ou reabilitação para o exercício de outra atividade que lhe garanta subsistência?

R- Reabilitação para atividade compatível com limitação.

6- O periciando possui sequela definitiva decorrente de consolidação de lesões após o acidente informado?

R- Sequela definitiva.

7- A sequela implica redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia?

R- Sim.

A sentença foi proferida em 11-2-2019, (Id. 22837995) que
,
julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo Requerente, para condenar o Requerido a restabelecer o benefício de auxílio doença (NB- nº 604.970.989-4, desde a data da indevida cessação, ou seja, 40-4-2014, bem como para pagar os valores do benefício retroativo à data da sua cessação, descontados os valores a título de remuneração e benefício previdenciário que, por ventura, o requerente tiver recebido nesse período.

Contra essa sentença, recorre o INSS.

Do Recurso de Apelação do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Como mencionado no Recurso de Apelação, estampado por meio do
(Id. 22838454), o Recorrente pretende a reforma da sentença, aduzindo que, os benefícios do Auxílio-Doença e a Aposentadoria por Invalidez, dependem de carência; da incapacidade temporária ou definitiva, parcial ou permanente.

Alega que, a parte autora continuou trabalhando após a cessação do benefício, demonstrando a existência de capacidade laborativa, ainda que com alguma limitação, não fazendo jus ao seguro social.

De acordo com o artigo 11 da Lei 8.213/91, são segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:

1- como segurado empregado: a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado;

[...]

Estabelece ainda, o artigo 26 da Lei 8.213/91, que Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

[...]

II – Auxílio doença aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social, for acometido de alguma das doenças a afecções específicas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho e da Previdência Social a cada três anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência, ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado.

[...]

Destaco que, quanto a incapacidade laboral, a perícia judicial concluiu que, a parte autora é
portador de
Artrose Secundária ao Trauma, que implica em maior esforço para o desempenho da mesma atividade à época do acidente (serviços gerais).

Apresenta incapacidade permanente e total para atividade habitual, com possibilidade de reabilitação para atividade compatível com a limitação.
(Id. 22837989). [destaquei]

Assim, d
e acordo com os artigos

59

e
62
da Lei nº 8.213/91, o benefício de auxílio-doença é devido ao segurado que fica incapacitado para o exercício de suas atividades profissionais habituais, mas, que haja a possibilidade de reabilitação para outra atividade que garanta o seu sustento, como na hipótese.

Desse modo, do exame acurado do conjunto probatório depreende-se que a parte autora, faz jus ao auxílio-doença, que deverá ser restabelecido desde a cessação administrativa.

De igual modo, o benefício de auxílio-doença tem presumidamente caráter temporário, ou seja, ainda que concedido por determinação judicial, sua manutenção é passível de ser revista periodicamente em perícia médica designada a critério do INSS, nos termos do art. 71 do Plano de Custeio da Seguridade Social.

A teor do art. 101 da Lei nº 8.213/91, é obrigatório o comparecimento do segurado aos exames médicos periódicos, sob pena de suspensão do benefício, assim como a submissão aos programas de reabilitação profissional ou tratamentos prescritos e custeados pela Previdência Social, ressalvadas as intervenções cirúrgicas e transfusões sanguíneas, porque facultativas.

É dever do INSS, portanto, conceder o benefício de auxílio-doença à parte autora e submetê-la a processo de reabilitação profissional, nos termos do referido artigo 62 da Lei nº 8.213/91, mantendo o benefício enquanto a reabilitação não ocorra.

Para melhor ilustrar a questão, trago à colação o entendimento jurisprudencial:

PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA – REQUISITOS - QUALIDADE DE SEGURADO - PERÍODO DE CARÊNCIA. INCAPACIDADE. COMPROVAÇÃO. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. PERÍCIA MÉDICA. NECESSIDADE. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. São três os requisitos para a concessão dos benefícios por incapacidade: a) a qualidade de segurado; b) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições mensais; c) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente (aposentadoria por invalidez) ou temporária (auxílio-doença). 2. A concessão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez pressupõe a averiguação da incapacidade para o exercício de atividade que garanta a subsistência do segurado, e terá vigência enquanto permanecer ele nessa condição. No entanto, não se admite que a doença geradora da incapacidade seja preexistente à filiação ao RGPS, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da enfermidade, conforme os arts. 42, § 2º, e 59, § único da Lei 8.213/91. 3. Comprovada a incapacidade temporária, é de ser concedido o auxílio-doença desde a data em que apurado o início da incapacidade pelo médico perito. 4. Tendo em vista que o médico perito sugeriu a reavaliação da parte autora em quatro meses,
o auxílio-doença é de ser deferido por este prazo, a contar da data de implantação do benefício, a partir de quando o INSS poderá proceder a reavaliações periódicas, a fim de verificar a continuidade ou não da incapacidade, ou encaminhar a reabilitação do autor para outra função, processo que é de sua responsabilidade.
5. Diferimento, para a fase de execução, da fixação dos índices de correção monetária aplicáveis a partir de 30/06/2009.

(TRF-4 - AC: 50115742420174047102 RS 5011574-24.2017.4.04.7102, Relator: ELIANA PAGGIARIN MARINHO, Data de Julgamento: 24/9/2019, QUINTA TURMA) [Destaquei]

Logo, c
omprovado efetivamente que o segurado se encontra incapacitado para a sua atividade habitual, em razão de acidente de trabalho e, em
caso de necessária reabilitação profissional do autor, a responsabilidade é do INSS, conforme disposto no art. 101 da Lei 8.213/91. [Destaquei]

Ademais, no tocante a alegação do Recorrente no sentido de que, a parte autora não faz jus ao seguro social, em razão de que, após a cessação do benefício, continuou trabalhando, demonstrando a existência de capacidade laborativa, ainda que com alguma limitação, não fazendo jus ao seguro social, não merece prosperar, uma vez que, não se pode admitir que o exercício de atividade remunerada, por si só, possa elidir o direito à percepção do benefício por incapacidade, isto porque o indeferimento do benefício pela Autarquia Previdenciária coloca o Segurado em risco social, em estado de necessidade, compelido a superar suas dificuldades físicas para buscar meios de manutenção e sobrevivência.

Da Correção Monetária e dos Juros de Mora

Requer o Apelante, caso mantida a condenação, a observância no que concerne aos índices de correção monetária e juros de mora, do disposto no artigo 1º-F da lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

Quanto à correção monetária e incidência de juros de mora, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905-STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, os índices devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária, sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430;2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.

Quanto aos juros moratório, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009).

Assim, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

Por fim, dou por prequestionado todos os dispositivos requeridos pela Autarquia Apelante.

Com essas considerações,
Nego Provimento
ao recurso de Apelação interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2020